Tribunal: TJBA
Processo: 8000794-93.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000794-93.2025.8.05.0194

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOVELINA MARIA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FRANCISCA TELMA PEREIRA MARQUES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. ACESSO À JUSTIÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na ausência de documentos atualizados e em supostos indícios de litigância abusiva ou predatória.

2. Ação originária ajuizada por pessoa idosa e semianalfabeta, contestando a legalidade de descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação que alega desconhecer.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção prematura do feito, baseada em presunção de litigância predatória devido ao volume de ações patrocinadas pelo advogado e sem prévia oportunidade de manifestação da autora, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do contraditório e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

4. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, obstando a extinção do processo com base em meras suposições de má-fé atreladas à atuação em larga escala do patrono da causa.

5. As medidas de prevenção à litigância predatória não podem implicar prejuízo direto ao titular do direito material e processual. Caberia ao juízo determinar diligências para aferir a autenticidade da procuração e a vontade da parte, sem inviabilizar o acesso à tutela jurisdicional.

6. A extinção do feito sem prévia oitiva da parte autora acerca dos fundamentos adotados caracteriza decisão surpresa, configurando nítida afronta ao princípio da cooperação processual e ao devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença apelada e determinar o regular processamento da ação.

Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito, fundamentada exclusivamente em indícios genéricos de litigância predatória e sem oportunizar o contraditório prévio à parte autora, viola os princípios da inafastabilidade da jurisdição e da cooperação processual, impondo-se a nulidade da sentença.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8000794-93.2025.8.05.0194, figurando, como Recorrente, JOVELINA MARIA DE SOUZA, e, como Recorrido, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça